Tribunal: CARF
Processo: 13706.002909/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002909/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.604 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DE SOUZA CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INÉPCIA.
De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto.
A evidência da ausência destas condições na peça recursal impede o seu
conhecimento.
Dessa forma, mesmo sendo o processo administrativo regido pelo princípio da
formalidade moderada, o recurso voluntário deve preencher requisitos básicos
que permitam a sua admissibilidade e exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002909/2008-62
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002909/2008-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado contra Lançamento de Ofício no
2005/607450902594110 Exercício de 2005 Ano Calendário 2004, que resultou em
crédito tributário no montante de R$17.953,09 , sendo R$8.345,23 de Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$6.258,92 de Multa de Ofício e
de R$3.348,94 de juros de Mora, calculados até 31/03/2008, conforme Notificação de
Lançamento fls. 06/11.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 08/09, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos
de Pessoas Jurídicas.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 16/04/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 32, o contribuinte, protocolizou impugnação de fls. 02/05 em
12/05/2008 alegando o seguinte:
“Em 16.04.2008, o Impugnante foi cientificado da Notificação de Lançamento que lhe
exige diferença de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), referente ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, no valor de R$8.345,23, acrescido de multa de
oficio e juros moratórios. Na fundamentação da Notificação de Lançamento, a
Fiscalização aponta que tal diferença decorre (a) da dedução indevida de despesa
médica no valor de R$1.575,71; (b) da omissão de rendimentos recebidos de Alda
Miriam R. Freitas, CNPJ 05.100.309/0001-77, no valor de R$14.936,40; e (c) da
omissão de rendimentos recebidos de L Y Hatano ME, CNPJ 84.135.854/0001-75, no
valor de R$19.880,00. O Impugnante reconhece a procedência dos itens (a) e (b), acima,
razão pela qual anexa o DARF com o pagamento do respectivo crédito tributário (doc.
01) O Impugnante passa, então, a demonstrar a improcedência da Notificação de
Lançamento em relação ao suposto rendimento recebido de L Y Hatano ME, no valor
de R$19.880,00 - item (c), acima.”
“Logo após ser notificado, o Impugnante entrou em contato com a empresa Sec
Administradora de Imóveis Ltda, responsável pela administração do imóvel de sua
propriedade, locado à Alda Miriam R. Freitas (firma individual), para saber o motivo
pelo qual o seu CPF havia sido equivocadamente relacionado como sendo credor de
rendimentos no valor de R$19.880,00, de uma firma chamada L Y Hatano-ME, CNPJ
84.135.854/0001-751 que o Impugnante não conhece, absolutamente (doc. no 2).”
“Tal esclarecimento foi prestado e, constatado o equivoco, a Dirf de L Y Hatano ME foi
retificada para que fosse excluído o nome e o número do CPF do Impugnante, como de
direito, (docs. 03 e 04), havendo L Y Hatano-ME, CNPJ 84.135.854/0001-75 firmado
uma Declaração atestando que ‘Não realizou quaisquer pagamentos à titulo de aluguéis
ou a qualquer outro titulo, ao Dr. José Roberto de Souza Cavalcante, inscrito no CPF
sob o no 000.761.712-72, pois nunca fomos locatárias de quaisquer imóveis de
propriedade daquele.(doc. 05)”
O interessado juntou aos autos as cópias de documentos de fls. 16/24.
A decisão de primeira instância manteve no lançamento apenas as matérias com
as quais houve concordância expressa do sujeito passivo, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002909/2008-62

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Em função de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf - Retificadora
efetuada por uma das pessoas jurídicas, deve a infração correspondente de Omissão de
Rendimentos ser cancelada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2014, Recurso Voluntário, alegando falta de alocação dos recolhimentos
efetuados relativos a parte não litigiosa do processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Notificação de Lançamento
Este lançamento tem por origem a glosa de deduções com despesas médicas, no
valor total de R$ 1.575,71; e as omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de Alada Miriam
M Freitas, no valor de R$ 14.938,40; e L. Y. Hatano – ME, no valor de R$ 19.880,00 .
O interessado impugnou parcialmente o lançamento questionando apenas a
omissão de rendimentos de aluguéis supostamente recebidos de L. Y. Hatano – ME, no valor de
R$ 19.880,00 (e-fls. 4):
Logo após ser notificado, o IMPUGNANTE entrou em contato com a empresa
SEC ADMINISTRADORA DE IM0VEIS - LTDA., responsável pela
administração do imóvel de sua propriedade, locado à Alda Miriam R. Freitas
(firma individual), para saber o motivo pelo qual o seu CPF havia sido
equivocadamente relacionado como sendo credor de rendimentos no valor de
R$19.880,00, de uma firma chamada L Y Hatano - ME, CNP)
84.135.854/0001-751 que o Impugnante não conhece, absolutamente (DOC No
2).
Da Decisão de 1a Instância
Sobre a única matéria impugnada, assim manifestou-se o julgamento de piso (e-
fls. 38):
Nas fls. 19/22, consta uma cópia da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte Retificadora entregue em 23/04/2008 pela pessoa jurídica L Y Hatano - ME,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002909/2008-62

CNPJ 84.135.854/0001-75, onde o contribuinte não consta como beneficiário de
rendimentos tributáveis.
De acordo com consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
vemos na fl. 34, o extrato das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte no
Ano Calendário de 2004 em nome do contribuinte (Situação da Declaração: Aceitas),
e de fato, não consta para o mesmo rendimentos recebidos da pessoa jurídica L Y
Hatano ME CNPJ 84.135.854/0001-75. Ou seja, a pessoa jurídica L Y Hatano ME
CNPJ 84.135.854/0001-75 efetuou Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
Dirf - Retificadora, não constando mais o interessado como beneficiário de
rendimentos tributáveis da mesma. Desta forma deve ser cancelada a infração de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos da Pessoa Jurídica L Y
Hatano ME CNPJ 84.135.854/0001-75 no valor de R$19.880,00 com Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$1.077,60.
Portanto temos, configurado, que a impugnação foi totalmente acatada
afastando aquela omissão de rendimentos.
Da Pedido Recursal
Em sua peça recursal, o sujeito passivo não contrapõe a decisão recorrida, até
mesmo porque nada restou nos autos para ser combatido, limitando-se apenas a solicitar que seja
alocado o recolhimento (e-fls. 16 e 60) por ele efetuado relativamente a parte não litigiosa.

Com efeito, entendo que tal análise é de competência da Unidade Preparadora que
deverá avaliar o caso e fazer os devidos ajustes, caso seja pertinente.
Portanto, considero inviável o conhecimento do recurso, pela ausência de
requisitos mínimos de admissibilidade.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002909/2008-62

Fl. 69
DF CARF MF
Original